Tribunal: TJDFT
Processo: 0746242-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746242-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB SOBRADINHO LTDA - ME AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB SOBRADINHO LTDA – ME, contra decisão proferida em embargos à execução fiscal, em que o juízo da Vara de Execução Fiscal do DF indeferiu a penhora de direitos aquisitivos de veículos alienados fiduciariamente, ao argumento de que o bem não expressa valor líquido e certo e a constrição depende de anuência do credor fiduciário, concedendo o prazo de 48h para que o embargante efetue o depósito da garantia integral da execução. Alega o agravante, em síntese, que o juízo de origem deixou de observar o art. 835, XII, do Código de Processo Civil – CPC, bem como a jurisprudência sedimentada sobre o assunto nesta Corte. Além disso, sustenta que “o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido da admissão da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário” (ID 20694566 – p. 5). Conclui, assim, que os bens indicados nos embargos se prestam para garantir o juízo da execução fiscal, independentemente da concordância do credor fiduciário, não se tratando, portanto, de garantia precária. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja deferido o processamento do feito sem necessidade de depósito da garantia integral da execução. Ainda, pleiteia pela concessão da gratuidade de justiça, informando que “a empresa não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, tendo inclusive sua conta bloqueada” (ID 20694566 – p. 10). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. O art. 835, XII, do CPC dispõe acerca da ordem preferencial de penhora, apontando, no referido inciso, a possibilidade de que sejam penhorados direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. O entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ se direciona no sentido de possibilitar a penhora dos direitos aquisitivos, sem necessidade da anuência do credor fiduciário. Na mesma linha, consolidou-se a jurisprudência desta Corte, como denotam os julgados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento admitindo a penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. 2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, autorizando a penhora sobre os direitos creditórios decorrentes de bem objeto de alienação fiduciária, independente da anuência do credor fiduciário. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1246267, 07252644520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. I - De acordo com o art. 835, XI, do CPC, admite-se a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário. Todavia, admite-se a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1176697, 07050304220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior provimento de mérito. No mais, o agravante postula a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor, de modo a dispensá-lo do recolhimento das custas e despesas processuais tanto na nesta seara recursal, como na origem. Contudo, à primeira vista, os elementos de convicção trazidos à colação não se mostram aptos a corroborar o beneplácito requerido no bojo do presente agravo de instrumento. Assim, a fim de aferir se a parte requerente realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e do art. 98 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, à inteligência do disciplinado no art. 99, § 2o, do aludido estatuto processual, o prazo de 10 (dez) dias para que a agravante comprove robustamente e de forma documental suas alegações, relativas à necessidade de postular em juízo sob o manto da gratuidade de justiça, sob pena de sua incúria no encargo que lhe cabe (CPC, art. 373, I) implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Alternativamente, no mesmo prazo supra-assinalado, caso queira, lhe é facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7°), o que, frise-se, acarretará a incidência da preclusão lógica quanto a tal pedido. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar os requisitos legais, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator